Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO OU DA AUTORIZAÇÃO DO TERCEIRO AO QUAL TENHA SIDO TRANSFERIDO. ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTARIO NACIONAL. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Caracterizada obscuridade em relação à análise dos questionamentos apresentados no recurso de apelação a respeito da necessidade de comprovação da assunção do encargo tributário relativo ao ICMS-DIFAL ou da autorização por parte do terceiro ao qual tenha sido transferido o encargo, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a vício apontado.
3. De acordo com o artigo 166 do Código Tributário Nacional, [a] restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
3.1. A comprovação da assunção do encargo financeiro ou da autorização do terceiro ao qual foi transferido o encargo deve ser exigida somente por ocasião da apuração do montante a ser compensado, na fase de cumprimento de sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.